Tribunal: TCU
Processo: 022.588/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Elizabeth Soares dos Santos em face do Acórdão 18801/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, esclarecendo ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que: 9.1.1. é regular, nos proventos da interessada, a percepção da GAE com a parcela referente à incorporação de 4/5 de FC-05; 9.1.2. a parcela referente a 1/5 de FC-05, no valor de R$ 686,88, incorporada de forma administrativa entre 8/4/1998 e 4/9/2001, deve ter o valor absorvido integralmente pela 1a parcela de reajuste concedido aos servidores do Poder Judiciário pela Lei 14.687/2023, que incidiu nos proventos de aposentadoria da inativa em 1o de fevereiro de 2023, uma vez que a referida parcela de quintos não está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.